Tribunal: CARF
Processo: 10480.728951/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728951/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DECLARADO.
NULIDADE. GLOSAS. ARBITRAMENTO. INSUBSISTÊNCIA.
A fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR deve
observar o endereço cadastral informado no Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR - DIAC para fins de intimação. Não o tendo
observado, a intimação por edital para a comprovação de áreas e valor da terra
nua declarados não é válida. Afastado o fundamento das glosas e do
arbitramento empreendidos pela fiscalização, impõe-se o provimento ao
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115/136) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 84/101) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/10),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728951/2014-59
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009, no valor total
de R$ 667.662,77, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA PÉ DE SERRA”,
cientificado em 03/09/2014 (e-fls. 25).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos Vegetais e com Pastagens e
nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 29/40), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da intimação – cerceamento de defesa.
(c) Nulidade por existência de ação de desapropriação e incerteza total da área.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Juros de Mora.
(f) Multa confiscatória.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 84/101), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO.
Até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na posse ou da
transferência definitiva da propriedade em seu favor, a apuração e o pagamento do ITR
continua sendo de responsabilidade do expropriado.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes as hipóteses do art. 59 do
mesmo Decreto. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. A intimação feita por Edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS - MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral das áreas de produtos vegetais e
de pastagens, efetuada pela Autoridade Fiscal, por não ter sido expressamente
contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
O Acórdão foi cientificado em 19/02/2019 (e-fls. 102/105) e o recurso voluntário
(e-fls. 115/136) interposto em 19/03/2019 (e-fls. 147), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 19/02/02/2919, o recurso é tempestivo.
(b) Decadência. Por se tratar de tributo cuja constituição ocorre via lançamento
por homologação, o montante declarado foi recolhido (e-fls. 146). Logo,
intimado em 22/08/2014, operou-se a decadência (CTN, art. 150, § 4°).
(c) Nulidade da intimação. A intimação foi por edital, mas não houve tentativa de
intimação via postal, em seu domicílio tributário. Apesar de a decisão
recorrida informar que a intimação postal foi remetida para o domicílio fiscal
do recorrente, não consta dos autos quando e para onde foi enviado o Termo
de Intimação, não tendo sido juntado cópia do comprovante de envio pelos
correios e nem cópia do próprio termo. Se a intimação foi enviada para o
endereço do imóvel, há que se considerar que desde 15/06/2009 o INCRA foi
emitido na posse da propriedade rural. A correspondência deveria ter sido
enviada para o endereço constante do DIAC (doc. 4 da impugnação). O auto
de infração foi enviado para o endereço em Recife, a indicar erro no
endereçamento do Termo de Intimação Fiscal. Logo, o lançamento deve ser
anulado por cerceamento ao direito de defesa.
(d) Nulidade por existência de ação de desapropriação e incerteza total da área. O
Recorrente informou que, nos autos da Ação de Desapropriação tombada sob
o n. 2009.40.00.002491-0, o INCRA juntou LAUDO AGRONÔMICO DE
VISTORIA E AVALIAÇÃO (doc. 07 da impugnação), com a respectiva ART
- Anotação de Responsabilidade Técnica (doc. 08 da impugnação) a constatar
que a área do imóvel é de 10.037,4247 hectares e não a registrada de
20.015,00 hectares. O Acórdão de Impugnação desconsiderou o laudo do
INCRA sob a alegação de estar incompleto. Contudo, o recorrente requereu a
elaboração de perícia para dirimir qualquer diferença da área total do imóvel.
Proposta a ação de desapropriação antes da lavratura do auto de infração, deve
o lançamento ser anulado por concomitância das demandas judicial e
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

administrativa, principalmente quanto à metragem do imóvel. Além disso,
desde 03/04/2014, o recorrente apresentou Declaração de Comunicação de
Alienação (doc. 5 da impugnação) informando a desapropriação pelo INCRA
desde 28/04/2009, o que retira qualquer obrigação quanto à área.
(e) Valor da Terra Nua. O auto de infração multiplicou o VTN/ha constante do
SIPT pelo total da área rural e sobre esse montante acresceu os valores das
benfeitorias para obter o valor total do imóvel. Logo, não observou o inciso I
do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, pois não excluiu os valores relativos às
benfeitorias, culturas, pastagens e florestas.
(f) Juros de Mora. A aplicação da taxa Selic é inconstitucional e ilegal.
(g) Multa confiscatória. A multa de ofício ofende o princípio constitucional do
não confisco, bem como os princípios da propriedade e da vedação do
enriquecimento ilícito.
(h) Pedido subsidiário. Subsidiariamente, caso seja dado provimento parcial, que
o lançamento seja anulado e os valores remanescentes constituídos em novo
lançamento com abertura de novo prazo para impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/02/2019 (e-fls. 102/105), o recurso
interposto em 19/03/2019 (e-fls. 147) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Da intimação. Alegando que não consta dos autos quando e para onde foi enviado
o Termo de Intimação, não tendo sido juntado cópia do comprovante de envio pelos correios e
nem cópia do próprio termo, o recorrente sustenta que não foi demonstrada tentativa de
intimação postal no domicílio fiscal do recorrente, cogitando a possibilidade de encaminhamento
para o endereço do imóvel rural e não para o endereço constante do DIAC (doc. 4 da
impugnação).
Conforme tela SUCOP (e-fls. 13), o Termo de Intimação Fiscal foi postado em
15/05/2014 para o endereço na Rua Jonathas de Vasconcelos em Recife.
O Termo de Intimação Fiscal consta dos autos (e-fls. 11) e, ao identificar o sujeito
passivo, especifica o endereço postal na Rua Jonathas de Vasconcelos em Recife.
Não consta dos autos comprovante de envio emitido pelos correios, contudo há
tela do sistema SUCOP (e-fls. 13) a evidenciar a postagem em 15/05/2014 para o endereço na
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728951/2014-59

Rua Jonathas de Vasconcelos em Recife e a devolução em 28/05/2014 pelo motivo
“Desconhecido”.
Com a impugnação, foi apresentado Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC – Comunicação de Alienação, protocolado em 03/04/2014 para
informar a desapropriação do imóvel rural, no qual se especificou endereço na Avenida Beira
Rio em Recife como o endereço para entrega de correspondência.
Note-se que o Auto de Infração foi enviado para o endereço na Avenida Beira Rio
em Recife (e-fls. 03 e 23/26).
Portanto, o Termo de Intimação Fiscal foi postado em 15/05/2014 para endereço
diverso do informado em DIAC protocolado em 03/04/2014.
Logo, a intimação por edital se lastreou em intimação postal inválida, eis que a
fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR deve considerar o endereço
cadastral informado no Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR para fins de
intimação, por força de norma jurídica específica:
Lei n° 9.393, de 1996
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Portanto, não se sustenta a imputação veiculada no Auto de Infração de que o
contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou o valor da terra nua e nem as áreas
de produtos vegetais e de pastagem.
Restando afastado o fundamento para as glosas efetuadas em relação às Áreas de
Produtos Vegetais e Pastagem e em relação ao Valor da Terra Nua, impõe-se o provimento ao
recurso para se cancelar o Auto de Infração.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 154
DF CARF MF
Original